Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700099-25.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO CLAUDINO MAGALHAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por GUSTAVO CLAUDINO MAGALHÃES contra decisão do douto Juízo do 3o Juizado Fazendário (autos eletrônicos n. 0712560-25.2010) de indeferimento da tutela antecipada (reintegração e rematrícula no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do DF, com reposição das avaliações e certificações eventualmente perdidas, bem como abono das faltas). Eis o teor da decisão ora revista: Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte requerente alega que participou do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (CFOPM), conforme Edital no 35/DGP – PMDF, de 17 de novembro de 2016. Aduz que “em decorrência de muita pressão e de repetidas privações de sono”, acabou por assinar o termo de licenciamento. O desligamento do policial militar foi publicado no Diário Oficial do DF de 13/05/2019. Pede, em tutela de urgência, sua reintegração e rematrícula ao CFOPM com reposição das avaliações e certificações eventualmente perdidas, bem como abono das faltas. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado. Sobre o assunto, assim estipula a Lei n.o 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos policiais militares da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências: “Art 87 - A exclusão do serviço ativo da Polícia Militar e o conseqüente desligamento da Organização a que estiver vinculado o policial-militar decorrem dos seguintes motivos: I - transferência para a reserva remunerada; II - reforma; III - demissão; IV - perda do posto e patente; V – licenciamento; (...) Art 109 - O licenciamento do serviço ativo, aplicado somente às Praças, se efetua: I - a pedido; e II - ex officio (Grifei)”. No caso dos autos, em princípio, não restou demonstrado qualquer vício capaz de infirmar o ato jurídico já consumado. Ademais, o desligamento foi publicado em 13/05/2019, há mais de sete meses. Entrementes, a presente ação foi ajuizada somente em 16/12/2019, o que demonstra que inexiste perigo de dano ou risco ao resulta do útil do processo. Outrossim, ressalta-se que o artigo 1.o, § 3.o da Lei n.o 8.437/1992 proíbe a concessão de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO, nos moldes como formulada [...] Informa que: (i) se “inscreveu sob o no 0161108637 para participar do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (“CFOPM”), o qual fora aberto pelo Edital no 35/DGP – PMDF, de 17 de novembro de 2016, porém, “em decorrência de muita pressão e de repetidas privações de sono, o Autor, tomado pela impulsividade acabou por assinar o termo de licenciamento”; (ii) posteriormente, pediu a reintegração ao Curso de Formação, pleito que foi indeferido pela Administração Pública (Nota Técnica SEI- GDF no 79/2019 – PMDF/DGP/GAB/ATJ, 20 de agosto de 2019). Sustenta que “a probabilidade do direito vindicado se encontra assentado na patente ilegalidade, no vício de competência do fato proferido pelo Comandante na Portaria no 46, de 08 de março de 2019, sendo que o ato sequer foi delegado pelo Governador, ferindo ao art. 87 da Lei no 7.289/1984”. Afirma, ainda, a “impossibilidade de manifestação da vontade” ao pedido de desligamento, uma vez que teria sido submetido à “pressão laboral excessiva e repetidas privações de sono”. E quanto ao perigo de dano, alega que “o novo curso de formação começará em fevereiro de 2020, ora não pode o Agravante perder a oportunidade de participar da 24a turma”, a par de contar, atualmente, com 28 anos e 11 meses de idade, de sorte que, “em um próximo concurso ele, certamente, terá idade acima da permitida para ingresso na carreira de Oficial que é de 30 anos”. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir o pedido liminar (CPC, Art. 1019, I, a contrario senso). Em juízo de cognição sumária e superficial, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados, a tal ponto de respaldar a concessão da medida de urgência sem aguardar o desfecho do processo de conhecimento. A Portaria PMDF de 8.05.2019 (deferimento do desligamento), assim consigna: A COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DF, ao uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 4o da Lei Federal n. 6.450/77, combinado com o Art. 3o, incisos I e VI do Decreto Federal n. 6.450/2010, considerando a informação contida no Ofício SEI GDF n. 139/2019 PMDF/DEC/APMB/SADM/SSPES, e no requerimento APMB de 08.05.2019, resolve LICENCIAR, a pedido, das fileiras da Corporação, o CAD PM GUSTAVO CLAUDINO MAGALHÃES [...], com base no Art. 109, I, da Lei n. 7.289/84, alterada pela Lei n. 7.475, de 13.05.86 (Estatuto da PMDF), por ter sido deferido seu desligamento do Curso de Formação de Oficiais/2019. Em conseqüência, fica o licenciamento efetivado a contar de 08.05.2019. No ponto, não despontaria (prima facie), a alegação de incompetência do Comandante Geral da PM ao ato de licenciamento (a pedido), uma vez que “o Comandante Geral da PM é o responsável pela administração, comando e emprego da Corporação” (Lei Federal n. 6.450/77, art. 4o), e a ele incumbe “estabelecer a política de comando e emprego da Corporação, com vistas a atingir os objetivos institucionais”, bem como “editar os atos normativos de sua competência com vistas a dirigir os órgãos da Corporação e acionar, por meio de diretrizes e atos normativos e ordinatórios, os órgãos a ele subordinados” (Decreto n. 7.165, de 29.04.2010) Nesse quadro (aparente competência da Comandante Geral da PMDF ao ato impugnado), urge o estabelecimento do contraditório à verificação da alegada contrariedade à legislação pertinente à delegação de competência do Governador do DF à Comandante- Geral da PMDF (Lei n. 7.289/84, Art. 87, V e parágrafo único). E, respeitante à manifestação da vontade, não se pode deslembrar que as situações de pressão, a rigor, seriam inerentes à carreira almejada (oficial da PMDF). Inviável, portanto, a prematura ingerência do Judiciário nos critérios administrativos (e específicos da carreira militar) ao acompanhamento e avaliação do perfil e das habilidades do candidato no decorrer do período de formação. Nesse quadro, a circunstância do candidato ter sido considerado APTO ao cargo nos exames pré-admissionais não implica ilegalidade ou impessoalidade dos registros do posterior mau desempenho no curso, assim narrados pelo agravante: [...] Como exemplo de lastro probatório de ocorrência de tais situações, apresenta-se o conceito atitudinal de -16,800 do Autor no mês de abril de 2019. É evidente que algo estava errado. Pode observar em documento anexado, Gustavo Claudino Magalhães não foi agraciado com nenhum condicionamento positivo, mas com 33 (trinta e três) condicionamentos negativos apenas no decorrer do mês de abril – valor em muito discrepante em relação aos seus demais colegas, diga-se de passagem, com média de apenas dois condicionamentos negativos –, cada um deles culminando em cumprimento de pernoite na prisão Para se ter ideia da gravidade da situação, com essas punições o Autor deveria cumprir, em média, 396 “horas extras” em uma jornada já extenuante, o que resultou em um desgaste de suas condições físicas e psicológicas. Além disso, as punições poderiam ser cumpridas aos finais de semana e feriados de maneira ininterrupta, o que vai contra o princípio da dignidade da pessoa humana, pois apesar de ser um curso de formação, qualquer indivíduo precisa do devido descanso para a manutenção de sua saúde e perfeita realização das atividades cotidianas. Nessa linha, observa-se que a Administração castrense não observou o princípio da impessoalidade quando aplicou as punições no autor. Outro princípio violado foi o princípio da não discriminação. Nada justifica o Autor levar 33 anotações negativas, ao tempo que, outros alunos não tiveram nenhuma ou poucas anotações. Nessa perspectiva, o curso de formação não foi o mesmo para todos, pois enquanto os não punidos eram liberados aos finais de semana e feriados para o devido descanso, os punidos deveriam cumprir o pernoite no quartel, o que dependendo da situação como no caso em tela, pode ter consequências sérias para a saúde do militar. Se o Autor estivesse na condição dos demais alunos com poucas anotações e conseguindo descansar um pouco aos finais de semana, provavelmente, os malefícios da privação de sono seriam amenizados. Haja vista que a qualidade do sono e a qualidade de vida estão intimamente relacionadas, as repetidas privações de sono importaram em reflexos desastrosos para o Autor. [...] No mais, não se pode desconsiderar a informação colacionada pelo agravado na origem, a qual reforçaria a “inadaptabilidade do discente com as atividades do Curso” (ID 54570739 – grifos nossos): [...] solicitou, de forma voluntária, por 03 (três) vezes o desligamento do CFO, tais solicitações ocorreram conforme a seguir: 1) No dia 26 de março de 2019 , logo após 11 (onze) dias em que iniciou o Curso de Formação de Oficiais assinou um requerimento pedindo desligamento (33798688), mas no dia seguinte solicitou , verbalmente ao Comandante de Pelotão a desistência do pedido; 2) No dia 17 de abril de 2019 fez outro requerimento (21201568 ) solicitando novamente seu desligamento, nesse caso o Senhor Magalhães foi apresentado à Diretoria de Pessoal, sendo que após 05( cinco) dias solicitou desistência do Pedido ao Diretor de Pessoal da PMDF (21262825 ). 3) No dia 08 de maio de 2019, mais uma vez, fez outro requerimento solicitando o desligamento do CFO (22041982) pedido esse que foi efevado e publicado o seu desligamento da PMDF no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 13 de maio de 2019 (22295937). Salienta-se que antes e após o pedido de desligamento voluntário, o Senhor Gustavo Claudino Magalhães, teve acompanhamento psicológico periódico da Seção Psicopedagógica, ao ingressar na corporação, bem como, incluindo nos momentos em que solicitou desligamento do curso, conforme os requerimentos anexos no Processo SEI (00054-00033801/2019-81) diretamente com a Psicóloga Dalila Constantin Reis. Quanto a manifestação da defesa, no que se refere ao não agraciamento do litigante com Fatos Observados Positivos e sim com 33 ( trinta e três) Fatos Observados Negativos, número superior à média da turma, verifica-se que tal argumento consolida a tese de inadaptabilidade do discente com as condições impostas IGUALMENTE a todos os alunos pelo curso, pois este destacou-se em não cumprir as regras de conduta escolar previstas para a formação do oficial, destacando-se negativamente de forma superior a média dos seus pares. Além disso, o Senhor Gustavo Claudino Magalhães foi atendido pela junta médica da PMDF quando solicitou desligamento do CFO, conforme processo (00054-00067822/2019-08 ) (26698269) a junta atestou que ele estava em condições de saúde para fins de de desligamento da corporação [...] Nessa moldura, inviável o pronto atendimento ao pedido de reintegração às fileiras da PMDF, notadamente em razão de expressa vedação legal à reinclusão (Lei n. 7.289/84, Art. 12, parágrafo único). Forçoso reconhecer que esses fatores o preenchimento dos pressupostos legais, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito